Tribunal: TJDFT
Processo: 0716883-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se houve os vícios de contradição e omissão apontados pela Defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela que se verifica quando há incoerência entre as proposições constantes da motivação da decisão e do dispositivo, ou, ainda, entre o teor do acórdão e aquilo que resulta da votação. A contradição apontada pelo embargante não é interna, ou seja, nos próprios termos do acórdão, mas, sim, em relação ao entendimento jurisprudencial, o que não autoriza a oposição de embargos.
4. O julgador não é obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, mas apenas aquelas capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
5. É cristalina a intenção do embargante de apenas e tão somente alterar, à míngua dos vícios elencados no artigo 619, do Código de Processo Penal, a conclusão alcançada no acórdão censurado, pretensão que não encontra cabimento na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO:
Embargos rejeitados.
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 619; LEP, artigo 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 185.876/SP.